Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-24.2021.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001229-24.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RANNER SILVA DOS REIS - CPF: 034.199.421-92 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O PRIMERO RECURSO E NÃO CONHECEU DO SEGUNDO APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VENDA DO BEM – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quanto ao apelo interposto pelo banco requerido, verifica-se que o apelado concordou na conversão em perdas e danos, uma vez que o bem fora vendido.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e RANNER SILVA DOS REIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001229-24.2021.8.11.0013, julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso III, “a” do CPC,haja vista que o requerido realizou a purgação da mora, e, via de consequência determinou a restituição do veículo.

Em suas razões de Id. 129100300, o autor, ora 1º apelante, aduz a necessidade de conversão em perdas e danos, haja vista que o veículo foi vendido.

Por outro lado, o requerido, ora 2º apelante, em suas razões de Id. 153072188, aduz a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

Contrarrazões no Id. 153072187 e Id. 154582684.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Quanto ao apelo interposto pelo banco requerido, verifica-se que o apelado concordou na conversão em perdas e danos, uma vez que o bem fora vendido.

Por outro lado, no que concerne ao 2º apelo, verifica-se que o Magistrado
a quo
julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso III, “a” do CPC, haja vista que o requerido realizou a purgação da mora, e, via de consequência determinou a restituição do veículo.

Assim, verifica-se que as razões do apelo (ocorrência de danos morais e materiais), não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo.

Portanto, trata-se de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Tal questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do 1º apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a conversão em perdas e danos, valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado,
NÃO CONHEÇO
do 2º apelo.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023